Tribunal: STF
Processo: ADI 782
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-10-16
Data de publicação: 1992-10-16

Ementa:
AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  MEDIDA CAUTELAR.
ART. 1., CAPUT, E PARAGRAFO ÚNICO, DA  LEI N. 9.998,  DE 25  DE JUNHO
DE 1992, DO ESTADO DO PARANA, QUE DISPÕE  SOBRE A  ADIÇÃO  DE  ALCOOL
ANIDRO NA MISTURA DE GASOLINA COMERCIALIZADA NO TERRITÓRIO  ESTADUAL.
ARGUIDA OFENSA AO ART. 22, INCISOS IV E VIII, DA CF/88.
          ESTABELECIDO PELAS  PORTARIAS N.S 22, DE 23 DE  SETEMBRO DE
1992 E 23, DE 25 DE SETEMBRO DE 1992 QUE A MISTURA DE ALCOOL ANIDRO A
GASOLINA, NO TERRITÓRIO NACIONAL, PASSA A OBEDECER AO  PERCENTUAL  DE
22%, TAL  QUAL  A  LEI  PARANAENSE  ESTATUIU,  INDEFERE-SE  A  MEDIDA
CAUTELAR.